Tribunal: STF
Processo: HC 49979
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-17
Data de publicação: 1972-08-17

Ementa:
- Habeas Corpus. Crimes de corrupção ativa e passiva, visando contrabando.
Faltas processuais não reconhecidas. Nulidades desprezadas.
II. Interrogatório. Inocorrendo sua falta, não há que falar em a nulidade a que se refere o art. 564, III, e, do Código de Processo Penal. Se, proventura, deficiente, estaria suprido, a teor do citado Código, 564, IV, c.c. Os arts. 571, II e 572, I. Co-autoria. Reconhecimento.
III. Condenação. Fixação da pena. Julgado que atende,  quanto satis, aos imperativos legais.
Writ indeferido.